Tribunal: TJSP
Processo: 2272334-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2272334-19.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MARCIO RODRIGO DE
OLIVEIRA e é agravada CLAUDIA WATANABE,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2272334-19.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
2
Voto no 44023
Agravo de instrumento no 2272334-19.2020.8.26.0000
Processos originários no 0000657-35.2020.8.26.0100 e no
1059998-09.2019.8.26.0100
3a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Márcio Rodrigo de Oliveira
Agravada: Claudia Watanabe Sociedade de advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Exceção de pré-executividade se reserva
à nulidade proclamável de ofício e não
se presta a discutir matéria que depende
de prova nem à nomeação de bem à
penhora.
Ex-cliente agrava da respeitável decisão
(fls. 156/157) que lhe rejeitou exceção de pré-executividade
com nomeação de bem em garantia do cumprimento
provisório de sentença da demanda condenatória ao
pagamento de honorários advocatícios e ordenou a penhora
on-line de seus ativos financeiros (fls. 30/33). Reclama de
falta de prestação jurisdicional e de apreciação e valoração
da prova documental da nulidade da citação, “matéria de
ordem pública” “imune ao fenômeno da preclusão”, que
“não faz coisa julgada”, em que insiste. Insiste também na
nomeação dos imóveis e argumenta com a menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2272334-19.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
3
onerosidade.
Foi indeferido o pedido de liminar (fl.
173) e vieram preparo (fls. 147/148) e resposta (fls.
176/187).
É o relatório.
Exceção de pré-executividade se reserva
à nulidade proclamável de ofício (Código de Processo Cível
de 2015, art. 803) e não se presta a discutir matéria que
depende de prova nem à nomeação de bem à penhora.
Tampouco se presta à revisão de questão
já repelida em primeiro grau e objeto do acórdão de 19 de
março de 2020 no agravo de instrumento 2009569-
93.2020.8.26.0000, voto 42.077, e do acórdão de 31 de
agosto
de
2020,
que
não
conheceu
do
apelo
1059998-09.2019.8.26.0100, voto 42.471 (fls. 14/20).
De todo modo, o conhecimento de
matéria de ordem pública a todo tempo pressupõe ausência
de anterior exame e, na ordem preferencial da penhora
(Código de Processo Civil de 2015, art. 835), “dinheiro, em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2272334-19.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
4
financeira” (I) antecede aos oferecidos imóveis (V).
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator